Tribunal: TJBA
Processo: 8137640-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8137640-51.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Carlos Adrian Silva Monteiro

Defensora Pública: Dra. Soraia Ramos Lima

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Jader Santos Alves

Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Adrian Silva Monteiro, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, absolvendo-o das imputações relativas aos crimes de resistência (art. 329, CP) e corrupção ativa (art. 333, CP), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 85160731), em breve síntese, que, no dia 21/09/2024, por volta das 08h40min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, no bairro Jardim Santo Inácio, quando foram abordados por uma transeunte, a qual noticiou que homens, em um carro branco, estavam perpetrando assaltos na região. Ato contínuo, empreenderam diligências, localizando um veículo GM/Onix, de cor branca, com dois indivíduos a bordo. Dada ordem de parada, o motorista, Luan Santos Xavier, obedeceu, mas o denunciado, no banco do passageiro, fugiu a pé, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição, com uma pistola 9 mm (nove milímetros), a qual civis não têm autorização regulamentar para porte, condução ou uso. Após ser contido e capturado, já durante o transporte, o flagranteado teria oferecido uma quantia em dinheiro aos policiais para ser liberado informalmente.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou o Apelante pela absolvição por insuficiência probatória.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 85160732, p. 17-18); pelos termos dos depoimentos, ainda em sede inquisitorial, dos policiais militares responsáveis pela diligência (id. 85160732, p. 20-24); pelo auto de exibição e apreensão (id. 85160732, p. 26) de uma pistola Girsan, calibre 9mm, com carregador e 10 (dez) munições (id. 85160732, p. 26); pelo laudo pericial da arma de fogo, que atestou sua aptidão para efetuar disparos (id. 85160742); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os relatos judiciais dos agentes de segurança que efetuaram a prisão em flagrante.

V – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

VI – Ouvido na etapa inquisitorial, o Recorrente exercitou seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando ter sido incriminado. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Em que pese a Defesa ter sustentado que a prisão decorreu de uma “perseguição pessoal”, tendo a arma sido "plantada" – o que teria sido corroborado pelo depoimento judicial do Sr. Luan Santos Xavier, motorista do veículo –, não foram acostadas, aos autos, quaisquer provas de tais alegações, ônus que lhe incumbia.

VII – Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado, devendo ser interpretado
cum grano salis
o relato de indivíduo que acompanhava o réu durante a empreitada criminosa. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.

VIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
reputou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando as penas nos patamares mínimos de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não enseja qualquer reparo. Apesar de serem desfavoráveis os antecedentes criminais do acusado – em virtude da condenação definitiva na Ação Penal de nº 8061765-12.2023.8.05.0001, com trânsito em julgado em 30/08/2024, anterior, portanto, aos fatos narrados na denúncia, datados de 21/09/2024 –, restou configurada a reincidência, razão pela qual a matéria será analisada na segunda fase da dosimetria.

IX – Na etapa intermediária, também agiu com acerto a Magistrada Sentenciante, consignando a ausência de atenuantes e aplicando a agravante da reincidência, na fração recomendada de 1/6 (um sexto), estabelecendo-se as reprimendas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se tornaram definitivas, ante a inexistência, na terceira fase, de causas de aumento ou diminuição. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade e a reincidência do réu.

X – Por fim, em atenção ao opinativo ministerial, insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior vem se posicionando no sentido de que “Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que a sentenciada seja mantida em local compatível com o regime fixado na sentença” (STJ, HC nº 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

XI – No caso em destrame, concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A Magistrada
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a persecução criminal. A manutenção da custódia cautelar foi idoneamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do
modus operandi
– consubstanciado no porte de arma de fogo de uso restrito, com 10 (dez) munições, sendo efetuados disparos contra a guarnição policial –, bem como no risco de reiteração delitiva, ante a reincidência do acusado.

XII – De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 194.735/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 1.000.572/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

XIII – Ademais, foi devidamente expedida a Guia de Recolhimento Provisória (id. 85161098) e colacionada ao Processo de Execução nº 2002815-15.2023.8.05.0001, de forma que o Juízo da Execução procedeu à unificação das penas, constando no relatório da situação processual executória o tempo já cumprido, a ele competindo o cômputo da detração penal, se ainda não ocorrido.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo, com a concessão, de ofício, do direito de recorrer em liberdade, ou cômputo da detração da pena.

XV –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob nº 8137640-51.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Adrian Silva Monteiro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.